Tribunal: TJDFT
Processo: 0743174-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743174-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CAIO DE CASTRO LINS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0710525-39.2025.8.07.0006, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e manteve o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 30.664,26 (trinta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) para custeio do medicamento Stelara e exame médico. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão atacada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foi oportunizada a manifestação da agravante antes da adoção de medida extrema como o bloqueio de valores. Sustenta que o plano de saúde do agravado encontra-se ativo, permitindo o uso regular mediante pagamento das mensalidades, e que o medicamento pode ser solicitado diretamente à operadora, já que há cobertura contratual e histórico de infusão do medicamento desde fevereiro de 2024. Afirma que a parte agravada optou por prestador particular, apesar de a operadora dispor de ampla rede credenciada, não podendo ser compelida a autorizar tratamentos fora da rede. Pontua que o exequente deixou de apresentar três orçamentos que justificassem o valor bloqueado, trazendo apenas um orçamento, sem buscar outras opções de fornecimento do medicamento, o que contraria entendimento jurisprudencial. Pondera que a ausência de orçamentos detalhados fragiliza a decisão agravada, podendo causar prejuízo à operadora, e requer o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de análise adequada dos documentos e opções de mercado. Assevera, ademais, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, caso a eficácia da decisão não seja suspensa até o julgamento final do agravo, pois a continuidade do processo pode resultar em prejuízo irreversível à agravante. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso, e, ao final, o provimento integral do agravo para que seja declarada a nulidade e revogada a decisão que determinou o bloqueio dos valores, com a abertura de prazo para manifestação da parte contrária. Preparo regular (ID 76974312). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O cerne do debate recursal consiste na alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte agravante não teria sido ouvida antes da determinação de bloqueio judicial. Além disso, a recorrente sustenta que o plano de saúde encontra-se regularmente ativo no sistema da operadora, permitindo ao agravado a utilização administrativa dos serviços contratados, o que tornaria desnecessária a constrição patrimonial. Por fim, argumenta haver excesso de execução diante da ausência de apresentação de três orçamentos que justifiquem o montante bloqueado, bem como a possibilidade de causar danos irreparáveis à agravante caso o bloqueio seja mantido e o recurso venha a ser provido ao final. O Juízo de origem indeferiu a impugnação ofertada pela ora agravante, mediante decisão assim fundamentada, verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., nos autos do cumprimento provisório de decisão movido por CAIO DE CASTRO LINS, cujo objeto é o bloqueio de valores para aquisição do medicamento Stelara (Ustequinumabe) e realização de exame médico (colonoscopia com dilatação segmentar). A impugnante sustenta, em síntese: a) Ter cumprido a obrigação de reativação do plano de saúde; b) Que houve excesso na execução, em razão da ausência de três orçamentos; c)Cerceamento de defesa, por ausência de contraditório antes da decisão de bloqueio. É o relatório. Decido. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. A decisão que determinou o bloqueio de valores possui natureza cautelar e incidental, proferida com base na urgência do caso e nos elementos constantes nos autos. Nos termos do art. 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC, é possível a concessão de decisão sem a oitiva prévia da parte contrária quando se tratar de medida de urgência, como ocorre no presente caso. A parte foi posteriormente intimada e pôde exercer sua ampla defesa, como se verifica nesta própria impugnação. A alegação de que o plano de saúde foi reativado não procede. Importa destacar que este cumprimento tem por base decisão de antecipação de tutela proferida nos autos no 0712553-14.2024.8.07.0006, na qual foram proferidas diversas decisões determinando a comprovação do efetivo restabelecimento do contrato de plano de saúde do exequente — todas sem êxito. Apesar da obrigação judicial de reativar o plano, a parte ré condiciona o acesso aos serviços contratados ao pagamento de mensalidades, sem reconhecer os depósitos judiciais realizados nos autos principais, cujo objetivo foi justamente garantir o cumprimento da ordem judicial. A ausência de efetivo cumprimento da decisão de reativação do contrato de plano de saúde justificou a adoção da medida de constrição judicial, como forma de viabilizar o tratamento de saúde necessário e urgente ao exequente. Portanto, não há qualquer irregularidade na diligência realizada por meio do SISBAJUD, tampouco ilegalidade no valor bloqueado, que foi fixado com base em documentação acostada aos autos. A exigência de três orçamentos, embora recomendável em determinadas hipóteses, não é condição legal obrigatória para o deferimento de bloqueio judicial em sede de cumprimento de decisão judicial, ainda mais quando se trata de tratamento médico urgente e de medicamento de custo elevado, com disponibilidade limitada no mercado. Ademais, deverá ser comprovado, por meio de documento fiscal, o valor dispendido no tratamento de forma que os orçamentos correspondem a critério de delimitação da quantia necessária a fazer valer a decisão já proferida. O valor bloqueado foi fixado em montante inferior ao inicialmente requerido pelo exequente, justamente diante da ausência de maiores detalhes, o que demonstra a ponderação e razoabilidade da decisão impugnada. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença apresentada por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Mantenho integralmente a decisão que determinou o bloqueio dos ativos financeiros no valor de R$ 30.664,26, para custeio do medicamento Stelara e exame médico, conforme já fundamentado. Retornem os autos conclusos para exame do pedido remanescente. Em que pese o inconformismo recursal, ao menos neste juízo preliminar, entendo que a decisão não merece reparos. Inicialmente, cumpre observar que a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. Por se tratar de medida urgente relacionada à preservação da saúde e da vida, o ordenamento processual autoriza a concessão de medidas judiciais antes da oitiva da parte contrária, de sorte que a posterior intimação para manifestação, como ocorreu nos autos, assegura o exercício do contraditório diferido, sem que isso configure nulidade processual. Inclusive, a impugnação apresentada pela agravante demonstra que houve plena oportunidade de defesa. Quanto à argumentação de que o plano de saúde foi reativado, os elementos constantes dos autos indicam que, embora formalmente reativado no sistema da operadora, o acesso efetivo aos serviços permaneceu condicionado ao pagamento de mensalidades, sem o devido reconhecimento dos depósitos judiciais realizados para garantir o cumprimento da ordem judicial. Essa situação acabou por evidenciar o descumprimento da decisão, justificando, assim, a medida constritiva adotada para viabilizar o tratamento necessário e urgente ao agravado. No que se refere à ausência de apresentação de três orçamentos, cabe destacar que tal exigência não representa condição indispensável para o bloqueio judicial em sede de cumprimento de decisão, especialmente quando se verifica urgência no tratamento e limitada disponibilidade do medicamento no mercado. No caso dos autos, a magistrada atuou com prudência ao fixar valor inferior ao pleiteado, a demonstrar que houve ponderação quanto à razoabilidade do montante necessário. Ademais, eventual ajuste de valores poderá ocorrer mediante prestação de contas, com apresentação de documentação que comprove os gastos efetivamente realizados, o que preserva o direito da agravante sem comprometer o tratamento do agravado. Nesse panorama, não vislumbro a presença da probabilidade do direito alegado pela agravante. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos necessários à concessão da tutela recursal, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator